Tribunal: TJMT
Processo: 1015539-40.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015539-40.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cessão de Crédito, Preferências e Privilégios Creditórios, Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), LOINIR BAU - CPF: 411.379.069-87 (EMBARGANTE), VILMA FATIMA BAU - CPF: 039.293.399-35 (EMBARGANTE), SERGIO DA SILVEIRA - CPF: 001.773.279-44 (EMBARGANTE), EDINEIA BAU DA SILVEIRA - CPF: 043.474.579-01 (EMBARGANTE), ALECSANDRO BAU - CPF: 060.808.499-92 (EMBARGANTE), KELLEN LISIANE SCRAMOSIN - CPF: 059.412.769-66 (EMBARGANTE), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

LOINIR BAU E OUTROS(S)

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

ENBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITO E DIREITO À COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DA PARTE ADVERSA – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DESPROVIMENTO -
ALEGADA OMISSÃO DO JULGADO QUANTO À VIGÊNCIA DO ART.300 DO CPC/15 – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada
,
todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

À exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC/15, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes meramente persuasivos, como acórdãos e sentenças indicados pelas partes

(AgInt no AREsp 1427771/SP).-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

LOINIR BAU E OUTROS(S)

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
Embargos de Declaração
opostos por
LOINIR BAU E OUTROS
contra o aresto de ID. n. 143768690 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de existência de crédito e direito à compensação
n.1000661-14.2021.8.11.0108 ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual havia indeferido o pedido de tutela de urgência através do qual os autores pretendiam que (i) fossem reconhecidos e declarados
titulares dos créditos referentes aos
títulos múltiplos n. 146.496
e
n. 178.992
, emitidos pelo

extinto
BESC – Banco Estadual de Santa Catarina
, os quais seriam representativos, respectivamente, de
7.542 ações preferenciais classe “B”
e
8.991 ações preferenciais classe “A”
, (ii) fosse suspensa a exigibilidade de qualquer dívida dos autores para com o banco réu até o limite de R$10.753.450,37 – valor somado das ações preferenciais indicadas –, com a vedação/baixa da negativação de seus nomes em relação a tais débitos, sob pena de multa diária e, ainda, (iii) fosse a instituição financeira ré compelida a exibir as cópias de todas as cédulas e operações financeiras que envolvem as partes.

Inconformados, sustentam que o
enredo do acórdão considerou a vigência do art. 300 do CPC/15 ao deixar de reconhecer a existência de entendimento que deu à lei federal interpretação no sentido de se reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da concessão de liminar autorizativa para a utilização de ações preferenciais do BESC como caução em ações de cobrança e execuções promovidas pelo banco embargado.

Afirmam que o aresto deixou de levar em conta que o que buscam os autores não é a compensação pura e simples das obrigações derivadas das operações bancária, mas apenas a suspensão da exigibilidade da cobrança dos títulos e créditos que envolvam obrigação de pagar, em favor ao
BANCO DO BRASIL S/A
, até o limite do valor das ações preferenciais apresentadas (R$10.753.450,37), com a baixa das respectivas negativações, servindo as próprias cártulas como caução.

Transcrevem precedente do TJ/SP admitindo tal possibilidade, o que autorizaria o manejo de eventual recurso especial pelo permissivo constitucional da alínea “c” do inciso III do art. 105 da CF/88, diante da disparidade de interpretação da lei federal e sua aplicabilidade em casos idênticos.

Ao fim, defendem a necessidade de que tal omissão seja reconhecida e suprimida, com o prequestionamento do art.300 do CPC/15.

Contrarrazões no ID. n. 147030666, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Nesse particular, cumpre de início registrar que
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso dos autos, o agravante assevera que o aresto embargado seria omisso por desconsiderar a vigência do art.300 do CPC/15.

Entretanto, a fundamentação do aresto embargado é clarividente em indicar que não restaram suficientemente demonstradas a plausibilidade do direito invocado a permitir uma tutela provisória de cunho suspensivo da exigibilidade dos créditos do banco agravado para com os embargantes. Senão vejamos o que ficou consignado na motivação do voto condutor do julgado:

“[...]

Conforme cediço,
‘a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos,
sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória
.
’
(MARINONI, Luiz Guilherme
et al
.
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO
. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2ª ed., 2015, p. 382).

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado às razões de recorrer, analisando a documentação anexada aos autos e argumentos contrapostos, constata-se que
não demonstrados os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão da tutela de urgência indeferida na origem
.

Isto porque, ainda que no decorrer do processamento da ação se possa constatar a plausibilidade do direito invocado pelos agravantes, certo é que, por ora, paira dívida até mesmo sobre a titularidade das ações preferenciais invocadas e, portanto, sobre a legitimidade ativa para ação originária, na medida em que o
título múltiplo n. 146.496
, foi emitido nominalmente em 29.11.1984, em favor de
IVONE MARIA PAGANINI ZAMBONI
(ID. n. 138287198 - Pág. 34), ao passo que o de
n. 178.992
foi emitido nominalmente, na data de 31.03.1986, em favor de
JOÃO MARIA BUENO
(ID. n.
138287198 - Pág. 56)
.

Senão vejamos:

E neste particular, conquanto os titulares de tais títulos tenham outorgado as procurações de IDs. ns. 138287198 - Pág. 53/55 e 80/82 e Substabelecimento de ID. n. 138287198 - Pág. 82 em favor dos agravantes, conferindo-lhe amplos poderes para operar referidos documentos creditícios, os direitos sobre os créditos estampados em tais títulos ainda pertencem aos titulares mandantes, não se afigurando, em princípio, admissível que os recorrentes mandatários tentem exercê-los em nome próprio.

Além disso, de acordo com a contestação já juntada aos autos originários, as ações representadas pelo título múltiplo n. 146.496, que foram originalmente emitidas nominalmente em favor da pessoa
IVONE MARIA PAGANINI ZAMBONI
, já teriam sido cedidos ao
CLUBE SIM DE INVESTIMENTO
, ainda em 21.09.1995, antes mesmo da incorporação do
BESC
pelo
Banco do Brasil S/A
, o que há de ser mais bem apurado no decorrer da ação.

Em relação às ações preferenciais
consubstanciadas no título múltiplo n. 178.992, segundo a resposta do agravado, estas teriam sido convertidas em ações do Banco do Brasil S.A. por ocasião da incorporação do
BESC
, de modo a unidade acionária cabível ao titular
JOÃO MARIA BUENO
corresponderia, atualmente, a R$11,86.

Assim, ainda que tenha apresentado planilha unilaterais corrigindo o valor das ações preferenciais para valores atuais, o fato é que, de acordo com a jurisprudência
‘Se há disparidade entre os cálculos apresentados por cada uma das partes, recomenda-se a remessa dos autos ao Contador do Juízo a fim de elucidar eventuais divergências entre as memórias de cálculo apresentadas pelas partes com o suprimento da controvérsia, orientado pelo julgado em liquidação.’
(TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado - N.U 1000827-16.2020.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 17/06/2020, publ. no DJE 19/06/2020)

O fato é que diante da especialidade do suposto crédito, e da forma de remuneração e atualização das ações representadas pelos títulos múltiplos ora ostentados, os cálculos apresentados unilateralmente pelos agravantes não os tornam suficientemente líquidos e certos a permitir possível compensação com os créditos do banco réu para com os autores.” (ID. n.
143768690 - Pág. 5/7 – gr. n.
)

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou
interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada,
todas amplamente apreciadas pelo colegiado. (RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002).

Importante ainda frisar que, de acordo com a pacífica orientação do STJ, o
“
art. 489, §1º, VI, do CPC/15, possui, em sua essência, uma indissociável relação com o sistema de precedentes tonificado pela nova legislação processual, razão pela qual a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em consideração que o dever de fundamentação analítica do julgador, no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de distinção ou de superação, limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos.”
(AgInt no AREsp 1843196/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/09/2021)

Nesse viés, à exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC/15, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes.

(AgInt no AREsp 1427771/SP)

Logo, se os julgados invocados pelo embargante não se amoldam a qualquer dos precedentes específicos previstos no art.927 do CPC/15, tratando-se de jurisprudência meramente persuasiva, não há qualquer necessidade de o aresto sobre ele se manifestar se o posicionamento desenvolvido pelo colegiado milita em sentido diametralmente inverso.

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022